Tribunal: TJBA
Processo: 8139934-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139934-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DECIO WENDELL ALVES DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO QUE COMPROVE QUE O REQUERENTE LABORA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GAP. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policiais militares visando à concessão do adicional de periculosidade, com fundamento no art. 92, V, “p”, e no art. 102, §1º, “d”, ambos da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). Alegam que suas atividades se inserem em ambiente perigoso, o que justificaria o pagamento da verba. Juntaram laudo técnico produzido por engenheiro de segurança do trabalho. A sentença indeferiu o pedido, por ausência de regulamentação legal específica e inexistência de prova individualizada das condições de risco. Recorrem os autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer judicialmente o direito de policiais militares ao adicional de periculosidade com base na legislação estadual vigente, mesmo na ausência de regulamentação específica; e (ii) estabelecer se a percepção cumulativa do adicional de periculosidade e da Gratificação de Atividade Policial (GAP) configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 92, V, “p”, da Lei nº 7.990/2001 prevê o direito ao adicional de periculosidade para policiais militares, “na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis”, mas a norma possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para produzir efeitos concretos. 4. O Decreto Estadual nº 9.967/2006, aplicável aos servidores civis, não supre a lacuna normativa para os militares estaduais, dada a ausência de previsão legal e a existência de regime jurídico próprio. 5. O laudo técnico apresentado não atende aos requisitos formais exigidos, pois não individualiza as condições de trabalho, funções exercidas ou lotação dos autores, limitando-se a conclusões genéricas sobre a natureza da atividade policial. 6. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, na ausência de regulamentação específica, não há direito subjetivo ao adicional de periculosidade por parte dos policiais militares. 7. Os autores já percebem a Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001, destinada a compensar os riscos inerentes à função policial, o que torna indevida a acumulação com o adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A previsão do adicional de periculosidade na Lei nº 7.990/2001 é norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação específica, inexistente até o momento. 2. É vedada a aplicação analógica das normas que regulamentam o adicional de periculosidade para servidores civis aos militares estaduais, diante do regime jurídico distinto e da ausência de previsão legal específica. 3. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) pelos militares estaduais impede o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade, por configurar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, 102, §1º, “d” e 110; Decreto Estadual nº 9.967/2006, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8022125-02.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023. TJ-BA, APL nº 8089503-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2022. TJ-BA, APL nº 0521672-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2022. TJ-BA, Apelação nº 8001525-17.2020.8.05.0113, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº. 8139934-47.2022.8.05.0001 em que figuram como apelantes DECIO WENDELL ALVES DOS SANTOS E OUTROS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.